Tribunal: TJPA
Processo: 0001241-44.2018.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001241-44.2018.8.14.0056

APELANTE: LUCAS DE LIMA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA COMPROVADA POR RECONHECIMENTO JUDICIAL DIRETO E CONVERGÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 157, §2º, II, DO CP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal), consistente na subtração de diversos aparelhos celulares de vítimas mediante grave ameaça com uso de arma branca, em concurso de agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prova dos autos permite a manutenção da condenação penal, diante da alegada insuficiência de provas quanto à autoria, e se é cabível redimensionamento da pena ou alteração do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria restou comprovada por depoimentos judiciais coerentes, incluindo reconhecimento pessoal direto por vítima que conhecia o réu previamente, sendo reforçada por outros testemunhos convergentes quanto à dinâmica do crime.

4. Ausência de dúvidas relevantes que justifiquem a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, diante da robustez do conjunto probatório.

5. Correta fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do crime (uso de arma branca), nos termos do art. 59 do Código Penal, conforme jurisprudência consolidada.

6. Regular aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, diante da atuação em concurso de agentes.

7. Inviabilidade de fixação do regime aberto, dada a pena final superior a 4 anos, ainda que o réu seja primário, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a condenação por roubo majorado quando comprovada a autoria por reconhecimento judicial direto e por provas testemunhais coerentes e convergentes. 2. O uso de arma branca pode ser valorado negativamente na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável, mesmo após a revogação da majorante específica pela Lei nº 13.654/2018. 3. É incabível a fixação de regime inicial aberto quando a pena definitiva supera quatro anos, ainda que o réu seja primário.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 60, 157, §2º, II, e 33, §2º, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.293.248/DF, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 27/02/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 14 a 22 do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

LUCAS DE LIMA FERREIRA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 33 (trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática criminosa.

Narra a
peça incoativa
(ID 26278894) que no dia 15/02/2018, por volta das 22h30min, o apelante em epígrafe, juntamente com seu comparsa ainda não identificado, subtraiu mediante violência e grave ameaça, mediante uso de arma de fogo, os aparelhos de telefone celular das vítimas. Descreve que, segundo depoimento da vítima Nivaldo Ge Correa Filho, no dia do fato estava no Trapiche do sr. Zezinho Barbosa bebendo vinho juntamente com seus amigos Willon, Brendo, Jessica, Poliana, Márcio e Edwin, ocasião em que o réu e seu comparsa chegaram no mesmo trapiche e passaram a consumir entorpecentes. Decorrido alguns minutos, o réu sacou uma arma tipo revólver e, apontando na direção de Willon, anunciou o assalto com as textuais:
"eilei! quero todo mundo quietinho vou levar o celular de todos e sem barulho".
Ato em ato contínuo, o comparsa não

identificado passou a recolher os celulares das vítimas. Terminado o assalto, ainda com a arma em punho, disse:
“vamos sair e ninguém vai fazer barulho”,
momento em que saíram em uma motocicleta da marca Honda Fan, cor preta, seguindo em direção à Avenida Augusto Montenegro.

Acrescenta a exordial que as investigações deram conta que o apelante havia alugado a motocicleta usada no crime do nacional Rodrigo Pinheiro Ferreira, que ouvido pela autoridade policial confirmou ter alugado a moto no dia 15/02/2018 ao acusado pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais).

Das vítimas, foram subtraídos os seguintes pertences: 01 (um) aparelho de celular de marca Iphone 5S de cor preto e cinza, operadora vivo (91) 99134-3789; 01 (um) aparelho celular marca Motorola modelo MOTO G5 de cor cinza, operadora vivo (91) 99237-4641, IMEI 351829091519493; 01 (um) aparelho de celular marca Samsung J5 cor dourado, operadora vivo (91) 99182-5117; 01 (um) celular Motorola modelo MOTO X 2G de cor cinza com preto, operadora vivo (91) 99249-0619; IS 01 (um) aparelho de celular marca Samsung galaxi J7 prime metálico dourado, operadora vivo (91) 99251-2468; 01 (um) aparelho de celular Samsung Grand Duos cor prateado operadora vivo (91) 99159-5871; 01 (um) celular marca LG K-10 cor preto operadora vivo (91) 99380-3578; e, 01 (um) celular marca Samsung Gran Prime cor prateado.

Em
razões recursais
(ID 26279031), a defesa alega, em síntese, que a condenação do apelante carece de respaldo probatório suficiente, devendo ser absolvido por ausência de provas. Sustenta que as testemunhas de acusação ou não o reconheceram ou apresentaram reconhecimentos contraditórios e inseguros, havendo, portanto, dúvidas quanto à autoria do delito. Reforça que não foi encontrado com ele nenhum objeto do crime, tampouco foram produzidas provas materiais que o vinculem ao roubo imputado. Invoca o princípio do
in dubio pro reo
e a necessidade de observância do art. 155 do CPP, que veda condenações fundadas apenas em elementos inquisitoriais.

Por fim, requer a mitigação da pena com base na primariedade e nas condições pessoais favoráveis e a fixação do regime inicial aberto.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 26279038), o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronuncia-se pelo
conhecimento e total improvimento do apelo.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por LUCAS DE LIMA FERREIRA contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

Sustenta a defesa a inexistência de provas suficientes para a condenação, pleiteando a absolvição por ausência de comprovação da autoria, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

A
materialidade delitiva
está devidamente comprovada pelos termos de declarações das vítimas, tanto na fase inquisitorial quanto em sede judicial, corroboradas pelos boletins de ocorrência (ID 26278894, pág.11), e pelos relatos uníssonos quanto à dinâmica dos fatos, aos bens subtraídos e à grave ameaça exercida mediante o uso de arma de fogo. Tal circunstância encontra-se narrada com precisão nos depoimentos de todas as vítimas, sendo incontroversa nos autos.

No que se refere à
autoria criminosa
, os elementos colhidos ao longo da instrução penal convergem, com segurança, para a conclusão de que o réu participou ativamente da empreitada criminosa.

A vítima
Breno Bruno Miranda Tavares, em ratificação ao reconhecimento produzido na seara investigativa
(ID 26278896, pág. 04), declarou, em juízo, que
conhecia pessoalmente o réu
, pois residia defronte à sua antiga moradia, reconhecendo-o como um dos autores do assalto e afirmando ter ficado surpreso com a conduta de seu vizinho. Tal reconhecimento prévio, não circunstancial, mas baseado em conhecimento anterior e direto, confere elevado grau de confiabilidade à identificação.

A vítima
Jéssica Correa dos Santos
, por sua vez, afirmou inicialmente que não identificou os acusados no momento da prática delitiva, mas declarou, em sede judicial, que
reconhece o acusado Lucas
.

Na mesma linha, a vítima
Nivaldo Gê Correa Filho
, também em consonância com o reconhecimento firmado no âmbito administrativo (ID 26278895, pág. 02), declarou que
não conhecia previamente os acusados
, mas que
os reconheceria caso os visse novamente
, tendo afirmado em juízo reconhecer o recorrente como um dos autores do fato. Trata-se de reconhecimento judicial direto, seguro e dotado de valor probante idôneo, consoante a jurisprudência majoritária.

As demais vítimas, como
José Willon Girard
,
Poliana Clara Tavares
e
Edwin Gomes Paixão
, embora não tenham realizado reconhecimento direto, descreveram a dinâmica dos fatos de maneira convergente, reafirmando o contexto da subtração violenta, a atuação de dois agentes, a presença de arma de fogo e a fuga em motocicleta — circunstâncias inteiramente compatíveis com os depoimentos das vítimas que reconheceram o réu.

O apelante não foi interrogado em juízo, em face da decretação de sua revelia.

Portanto, ainda que não haja unanimidade nos reconhecimentos, o que se impõe é a prevalência dos depoimentos positivos, prestados com segurança e em juízo, sobretudo quando amparados por elementos de verossimilhança, como o vínculo de vizinhança entre réu e uma das vítimas.

Com efeito, admite-se maior valor probatório da palavra da vítima, sobretudo nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, desde que prestada em juízo, de forma coerente e livre de dúvidas. No caso em exame, os testemunhos judiciais convergem de forma segura quanto à dinâmica criminosa e à efetiva participação do réu.

O princípio do
in dubio pro reo
, embora fundamental, exige dúvida razoável, o que não se verifica aqui. Há certeza bastante para a condenação, não se podendo pretender a absolvição com base em uma dúvida que não subsiste no conjunto probatório.

Nessa senda de raciocínio:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME

1. O paciente foi condenado pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal). A defesa alega ausência de materialidade, argumentando que não foram caracterizadas a violência ou grave ameaça necessárias para tipificação do delito de roubo, pleiteando a desclassificação para furto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a conduta atribuída ao paciente configura o crime de roubo, com emprego de violência ou grave ameaça, ou se deve ser desclassificada para furto; e (ii) se é possível, pela via do habeas corpus, revisar o conjunto fático-probatório para afastar a condenação por roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não se presta à revisão de provas ou ao reexame dos elementos que fundamentaram a condenação, conforme a Súmula 7/STJ. A análise das provas realizada pelo Tribunal de origem indicou a prática de violência pelo paciente para subtrair o bem da vítima, o que caracteriza o crime de roubo.

4. O depoimento da vítima foi considerado coerente e verossímil, além de corroborado por outras evidências, como a confissão parcial do réu e a apreensão do objeto roubado em sua posse.

5. A tentativa de desclassificação para furto não se sustenta, pois o Tribunal de origem entendeu que houve violência no ato de subtração, configurando o roubo impróprio (art. 157, § 1º, do Código Penal), quando a violência é utilizada para assegurar a posse do objeto subtraído. IV. DISPOSITIVO

7. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC n. 784.941/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)”

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

2.
Do requerido redimensionamento da pena:

Por fim, requer a defesa a mitigação da pena com base na primariedade e nas condições pessoais favoráveis e a fixação do regime inicial aberto.

Ao fundamentar a dosagem penalógica, pronunciou-se o Juízo primevo:

A) Circunstâncias Judiciais (art.59, CP):

a.1) culpabilidade: encontra-se nos limites do tipo, favorável a circunstância.

a.2) antecedentes: não registra antecedentes criminais. Circunstância favorável.

a.3) conduta social: não há informação segura de que o réu mantinha má conduta social anteriormente a este fato, sendo a circunstância favorável.

a.4) personalidade: pelo que consta dos autos, é normal. Ante a inexistência de elementos mínimos de convicção, entendo não demonstrar ele personalidade que possa ser valorada em seu desfavor. Favorável.

a.5) motivos do crime: o lucro fácil e rápido com a prática de usurpar coisa alheia, já é circunstância valorada pelo próprio tipo penal, sendo lhe favorável.

a.6) circunstâncias do crime (natureza objetiva): relacionam-se com o modus operandi empregado na prática do crime, influenciando na gravidade do delito, tais como o local da ação, o tempo de duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros, no caso dos autos verifico que as circunstâncias militam em desfavor do réu, eis que, na execução do crime, ele se utilizou de uma arma branca para impingir temor à vítima e obter o produto do crime. Desfavorável.

a.7) consequências do crime: normal a espécie, favorável a circunstância.

a.8) comportamento da vítima: normal a espécie, sendo, pois, favorável a circunstância.

B) pena-base: considerando que o acusado teve uma circunstância desfavorável (a.6), fixo em
4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias-multa,
com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista a evidente situação de pobreza do réu (art. 49 c/c art. 60, caput, do CP).

C) atenuantes e agravantes: não observo a presença de atenuantes e agravantes.

D) causas de diminuição e aumento (art. 68, CP): no caso vertente não observo a existência de causa de diminuição para o crime. Doutra banda, há a
causa de aumento prevista no §2º, II do art. 157, do CP,
tendo em vista a participação de uma segunda pessoa no crime em comento, em unidade de desígnios, aumento a pena em
1/3 (mínimo legal), ficando a pena dosada em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, e 33 (trinta e três) dias-multa
, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista a evidente situação de pobreza do réu.

E) pena definitiva: em razão da existência de
concurso material de crimes,
art. 69, do Código Pena, fixo em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, e 33 (trinta e três) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista a evidente situação de pobreza do
réu.

1.2. REGIME (art. 33, CP): deixo de aplicar a detração da pena, tendo em vista que não influencia no regime prisional, fixo inicialmente o regime semiaberto para o réu, conforme permissivo do art. 33, § 2o, letra "b", e § 3o, do CP.”
(grifei)

A que se nota, a sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal, em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, considerando uma única circunstância judicial desfavorável: as
circunstâncias do crime
, que envolveram a utilização de
arma branca
para intimidar as vítimas.

É que, embora a Lei nº 13.654/2018 tenha revogado a majorante do art. 157, §2º, I (uso de arma), o juízo de origem corretamente aplicou a orientação jurisprudencial atual, segundo a qual o uso de arma branca pode ser valorado negativamente na primeira fase da dosimetria, como agravante do
modus operandi
, nos termos do art. 59 do CP.

Assim:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVANTE CONDENADO POR ROUBO MAJORADO. REDUÇÃO DO QUANTUM DA PENA-BASE. PRAZO DEPURADOR. ANTECEDENTES. AUSENTE ILEGALIDADE. RECRUDESCIMENTO DA PENA BASILAR. ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE. NOVATIO LEGIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, as condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de cinco anos da data do novo delito, embora não configurem reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes.

2. A Corte de origem, ao aplicar a novatio legis in mellius, justificou a exasperação da pena-base pelo uso de arma branca, o que está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, de modo que não há ilegalidade a ser reconhecida, pois a justificativa concreta não denota inidoneidade.

3. Mantém-se a decisão atacada quando o agravante não traz, no âmbito do regimental, novos fundamentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.293.248/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024.)”

Urge pontuar que o fato se deu em fevereiro do ano de 2018, portanto, anteriormente à vigência da Lei 13.964/2019, que reintroduziu, no inciso VII, do §2º, do art. 157, do CPB, a majorante relativa ao emprego de arma branca.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, a pena foi mantida.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal (concurso de pessoas), com aplicação do aumento mínimo de 1/3, resultando na pena definitiva de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além de
33 (trinta e três) dias-multa
, com valor unitário correspondente a 1/30 do salário-mínimo, conforme a situação de pobreza do réu (art. 60 do CP).

Quanto ao regime prisional, embora o réu seja tecnicamente primário, a pena fixada supera o patamar de 4 anos, sendo vedada a fixação do regime aberto. O regime
semiaberto
foi corretamente estabelecido, à luz do art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para com manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025